Tribunal: TJDFT
Processo: 0720694-70.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0720694-70.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS APELADO: DANIELLE OLIVEIRA BARROSO D E C I S Ã O Trata-se de pedido de antecipação dos efeitos da tutela (ID 38891188) formulado pela Apelada, Danielle Oliveira Barroso, em face da r. decisão que determinou a suspensão do presente recurso até o julgamento final dos Recursos Especiais no 1.870.834/SP e no 1.872.321/SP (ID 26904304). Alega que, além de já ter decorrido quase 2 (dois) anos desde o ajuizamento da demanda, deve ser observado que o d. Magistrado a quo julgou procedente o pedido autoral. Sustenta que, ano após ano, tem experimentado agravamento de saúde (física e mental), o que lhe permite buscar novo pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Nesse sentido, colaciona laudos médico e psicológico atualizados (IDs 38891189 e 38891190) que embasam o seu novo pedido liminar, ressalvando ser possível, em caráter excepcional, a concessão dos efeitos da tutela para que sejam realizadas as cirurgias reparadoras, mesmo no caso do recurso repetitivo. Desse modo, pugna pela concessão da tutela para que realize as cirurgias indicadas por seu médico assistente nos termos dos documentos juntados na inicial e dos novos laudos juntados no presente ato. É o breve relato. DECIDO. O pleito não merece prosperar. Embora reconheça, a priori, a plausibilidade do direito, uma vez que é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que, havendo indicação médica, a cirurgia reparadora pós-bariátrica é de cobertura obrigatória, não há como desprezar o fato de que o c. Superior Tribunal de Justiça afetou ao procedimento dos recursos repetitivos a matéria relativa à obrigatoriedade do custeio, pelos planos de saúde, de cirurgias pós-bariátricas (Tema 1069). Consoante salientado na decisão que determinou o sobrestamento do feito, “em 9/10/2020, a eg. Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais no 1.870.834/SP e no 1.872.321/SP, sob relatoria do em. Ricardo Villas Bôas Cueva, ao rito dos recursos repetitivos e determinou a suspensão de todos os processos pendentes de julgamento, individuais ou coletivos, em trâmite no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/15), acerca do seguinte tema: ‘Definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica’ (Tema 1069). Referida decisão excepcionou apenas a ‘concessão de tutelas, provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos’. Eis a ementa da afetação: ‘PROPOSTA DE AFETAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. DOBRAS DE PELE. CIRURGIAS PLÁSTICAS. COBERTURA. NATUREZA E FINALIDADE DO PROCEDIMENTO. 1. Delimitação da controvérsia: definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica. 2. Recurso especial afetado ao rito do artigo 1.036 do CPC/2015.’ (ProAfR no REsp 1870834/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020)” - (ID 26904304). Destaque-se que a suspensão dos feitos que tratem da matéria não abarca a análise das tutelas provisórias de urgência, quando presentes os requisitos legais. Em que pese os laudos médico e psicológico (IDs 38891189 e 38891190) afirmarem a necessidade de realização das cirurgias, com base nos transtornos psicológicos suportados pela Apelada, são insuficientes para caracterizar o periculum in mora necessário à concessão da tutela de urgência. Isso porque, a priori, não se extrai dos laudos informação que denote a efetiva necessidade de imediata realização das cirurgias. A simples chance de agravamento do problema por que vem passando a Apelada não caracteriza, a princípio, a possibilidade de dano iminente, de difícil ou impossível reparação, a justificar o deferimento da antecipação da tutela, pois o risco de piora é inerente aos casos indicativos de cirurgia. Ressalte-se que, se for reformada a r. decisão impugnada (de suspensão do processo) e determinada a realização dos procedimentos, futuramente, a segurada poderá ter que reembolsar à Ré/Apelante o valor equivalente aos altos custos das cirurgias que terá realizado, caso a liminar venha a ser revogada após o advento da tese firmada pelo STJ. Desse modo, resta claro que a hipótese vertente abarca a matéria afetada pelos citados Recursos Especiais e, uma vez que foi determinada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça a suspensão dos feitos pendentes que tratem sobre o tema, o presente recurso deve permanecer sobrestado até o julgamento final do recurso repetitivo, aguardando a uniformização do entendimento. Portanto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal e mantenho a suspensão deste recurso até o julgamento final dos Recursos Especiais no 1.870.834/SP e no 1.872.321/SP. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator